Tribunal: TJMT
Processo: 1011981-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011981-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (AGRAVANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 531.820.141-53 (PROCURADOR), OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 531.820.141-53 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DAMOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – ATRIBUIÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, consoante previsão do art. 292 do Código de Processo Civil.

II - Quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício , não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável”.
(STJ - AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014)

III - Por constituir mera estimativa, o montante poderá ser alterado ao final, caso a ação seja julgada procedente e a autora, ora agravante, logre êxito em comprovar a totalidade dos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA LUCIA RICARTE
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais de n. 1016557-12.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
e
OUTRO(S)
, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou à autora, ora agravante, que esclareça o valor da indenização pretendida e corrija o valor da causa.

Para tanto, a agravante alega que “
a obrigação de fazer não detém valor expresso, sendo necessário quantificar apenas para fins de distribuição; a reparação moral também não exige expressa valoração, tendo em vista que o pleito se dá por mera sugestão e; por fim, o pleito reparatório material se mostra de impossível precisão na inicial e ainda neste momento, porquanto os efeitos nocivos dos atos dos requeridos ainda estejam sendo sentidos pela autora
”

Pondera que, caso não seja concedida a medida pleiteada, terá que levantar vultosa quantia, de imediato, o que acarretará em mais uma punição, além da que já sofre pelos inúmeros danos perpetrados pelos agravados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 93854477).

Contrarrazões da parte agravada à id. 96844466, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte agravada e determinou que a agravante esclareça o valor da indenização pretendida e corrija o valor da causa.

A agravante alega que a demanda originária não tem conteúdo final imediatamente aferível, razão pela qual o
quantum
indenizatório deverá ser apurado somente após eventual sentença de procedência, em sede de liquidação, até porque ainda sente os efeitos nocivos dos atos perpetrados pelos requeridos.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, consoante previsão do art. 292 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR
- RESTITUIÇÃO DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DECORRENTE DE POÇO ARTESIANO – ART. 291 E 292 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor
, qual seja, o valor que pretende ver restituído referente ao faturamento do consumo de água advindo de poço artesiano, sendo necessária a retificação do valor atribuído à causa neste caso
”. (TJ-SP - AI: 22448416720208260000 SP 2244841-67.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/10/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020) (g.n.)

No caso dos autos, não obstante a ação também se tratar de uma obrigação de fazer (retirada de matéria jornalística do
site
da agravada), que foi inclusive deferida em cautelar antecedente, a agravante pleiteou, quando do aditamento da inicial da referida tutela, a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, sugerindo, em relação a este último, a quantia de 12 (doze) salários mensais que percebia do sindicato agravante.

Quanto aos prejuízos materiais suportados, a agravante alega não serem aferíveis de plano, haja vista que ainda sofre os efeitos dos atos perpetrados pelos agravados, sendo necessário, portanto, o levantamento em sede de liquidação.

Todavia, quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício , não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável”.
(STJ - AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014)

É exatamente este o caso dos autos.

Com efeito, não obstante a agravante não tenha apontado o valor que pretende ver ressarcida a título de danos materiais, indicou, de forma sugestiva, a quantia equivalente a 12 (doze) salários mensais por ela percebidos do sindicato agravado, para pagamento a título de danos morais, conforme ajustado no último contrato entabulado entre as partes.

De outra feita, não há óbice para que a autora, ora agravante, atribua à demanda o valor correspondente aos danos materiais, apresentando parâmetro estimativo, já que, segundo ela, não há como aferir a totalidade dos prejuízos, pois este valor não possui o condão de delimitar o montante da indenização pretendida.

Por constituir mera estimativa, o montante poderá ser alterado ao final, caso a ação seja julgada procedente e a autora, ora agravante, logre êxito em comprovar a totalidade dos prejuízos sofridos.

Assim, se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado e este benefício, ao menos em relação ao dano moral, está bem delineado nos documentos que instruem a inicial, o valor da causa não pode ser fixado em quantia tão inferior (R$ 1.000,00 – mil reais), da maneira como fez a agravante, devendo ser mantida a decisão que determinou a correção do valor da causa.

A propósito, a jurisprudência sobre o assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA DEVE SER ATRIBUÍDO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO NA DEMANDA
. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o perfilhado por esta Corte no sentido de que o valor da causa deve expressar o proveito econômico pretendido, inclusive nas causas em que também se pleiteia indenização por danos morais, quando esta é mensurada pelo autor, na medida em que o valor da causa deve corresponder à soma de todos os valores pretendidos, nos termos do art. 259, II, do Código de Processo Civil
”. (AgRg no AREsp n. 252868/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 11-12-2012) (g.n.)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA,
DETERMINOU A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. [...]
VALOR DA CAUSA. AUTOR QUE, NO CORPO DA INICIAL, INDICA O VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E, EM SEU REQUERIMENTO FINAL, DEIXA AO ARBÍTRIO DO JULGADOR A SUA FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DEVIDAMENTE DELINEADO. CORREÇÃO DEVIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ/SC - Agravo de Instrumento n. 2014.082558-4, de São João Batista, Rela. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 18-8-2015) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA DE DIFERENÇAS DEVIDAS - PROFESSOR -
VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA
. - O pedido formulado na inicial para condenação do agravado no pagamento de verbas salariais, constitui mera estimativa, não consubstanciando o proveito econômico concreto buscado ou possível de ser alcançado. -
Deve ser mantido o valor de alçada atribuído à causa, ainda que de forma provisória, podendo, ao final, ser alterado, caso a ação seja julgada procedente
”
. (TJ-MG - AI: 10024142322429001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 17/09/2015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2015) (g.n.)

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021